Tribunal: TJES
Processo: 0011136-75.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011136-75.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMAS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos estéticos. Reconhecida a sucumbência recíproca, com divisão das custas e fixação de honorários advocatícios.

A seguradora recorre para afastar sua condenação nos ônus sucumbenciais, alegando que a apólice não cobre danos morais e estéticos. O autor, pleiteia a concessão de pensionamento mensal e a majoração das indenizações arbitradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode ser exonerada da condenação em honorários sucumbenciais em razão da ausência de cobertura securitária para danos morais e estéticos; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de pensionamento mensal ao autor em virtude de eventual redução da sua capacidade laboral; (iii) determinar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários sucumbenciais é devida, pois a seguradora apresentou contestação e resistiu à pretensão do autor, não se aplicando a exceção que isenta a parte denunciada da sucumbência quando não há resistência à relação jurídica de regresso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a limitação da cobertura securitária não exime a seguradora dos ônus sucumbenciais, os quais decorrem da condenação principal, mas não estão limitados aos valores da apólice.

O pensionamento mensal é indevido, pois o laudo pericial não constatou incapacidade permanente do autor para o exercício de suas atividades profissionais. O documento técnico concluiu que o apelante possui apenas uma limitação mínima e está apto para o trabalho, exercendo regularmente sua função atual.

A majoração das indenizações por danos morais e estéticos não se justifica, pois o valor arbitrado está em conformidade com a jurisprudência, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O autor sofreu aflição psicológica e foi submetido a cirurgia, mas a compensação de R$ 10.000,00 por danos morais é condizente com a extensão do prejuízo.

Quanto aos danos estéticos, apenas uma das cicatrizes decorrentes do acidente foi considerada capaz de gerar prejuízo estético significativo, não havendo elementos que justifiquem o aumento da indenização de R$ 3.000,00 fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A seguradora que contesta a ação e apresenta resistência à pretensão do autor deve arcar com os honorários sucumbenciais, independentemente da exclusão da cobertura securitária para determinados danos.

O pensionamento mensal só é devido quando há comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil.

Os valores de indenização por danos morais e estéticos devem ser arbitrados com base na razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a situação da vítima e do causador do dano, bem como o efeito pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406 e art. 950; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.430.797/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.054.772/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001278-13.2016.8.08.0055, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011136-75.2018.8.08.0030

APELANTE: THOMAS SANTOS PEREIRA

APELADOS: AFONSO COUTINHO E BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas devido à Sentença proferida às fls. 381/387, integrada por aquela de ID 7622827, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por Thomas Santos Pereira na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de Afonso Coutinho e Banestes Seguros S/A, a fim de condenar os Requeridos, solidariamente, a indenizá-lo em danos morais e estéticos, arbitrados, respectivamente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca condenando as partes em custas e honorários.

Nas razões de ID 7622829, Banestes Seguros insurge-se quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, assim fixada na Sentença objurgada:

“[...]
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
inicial,
e condeno a parte Ré solidariamente (limitando-se contudo os valores a serem indenizados ao limite da apôlice do seguro)
:

a) a indenizar a autora, a título de
danos morais
, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (lnteligência da SUm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 11 do CTN,
a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ).

b)
a indenizar a autora, a título de
danos estéticos
, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (lnteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir do evento danoso (Sím. 54/STJ).

Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais serão divididas no importe de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré. Condeno as partes em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na proporção de 40% em favor do patrono da parte autora e 60% em favor do patrono da parte ré, em observância ao disposto no art. 85, § 14 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade em face da parte autora, que está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”

A Apelante Banestes argumenta que, embora tenha sido condenada solidariamente no pagamento de danos morais e estéticos, tal condenação restou limitada ao valor da apólice de seguro e, considerando que o seguro contratado por Afonso Coutinho não contempla as referidas indenizações, sustenta que não arcará com nenhum valor a esse título e, por conseguinte, deve ser isentada dos ônus sucumbenciais.

Assim, aduz que “
diante da inexistência de previsão contratual para pagamento de indenização por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS,
[tem-se]
que o pedido inicial foi JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE em relação a seguradora ora APELANTE, por tal motivo jamais a mesma pode ser condenada a arcar com os ônus da sucumbência
”.

Independentemente de tal questão, ou seja, da abrangência da cobertura contratada pelo segurado e do
quantum
devido pela Seguradora a tal título, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, somente “
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
” (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

E isso porque, como cediço, “
Os honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados em razão da prestação de serviços jurídicos
[... sendo os honorários]
sucumbenciais, relacionados à vitória de seu cliente em processo judicial
”1
, de modo que, havendo resistência da parte contrária, há que se remunerar o ofício do patrono da parte, sendo que, na hipótese em tela, a Seguradora apresentou Contestação às fls. 122/160, inclusive arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Nessa toada, demonstrada a resistência da Seguradora Apelante e a vitória (ainda que parcial) da parte
ex adversa
, devida a condenação em honorários de sucumbência.

Em situação semelhante, o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O DANO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - DEVIDA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAS - FIXAÇÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do falecido Bruno de Oliveira Saleme, segurado da recorrente. 2. Observando o tantum devolutum quantum apelatum, nota-se que ainda que comprovada a embriaguez do segurado, a eventual exclusão contratual da cobertura por comprovado agravamento do risco só pode atingir o próprio segurado, não produzindo efeitos a cláusula de exclusão em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico causado pelo segurado, devida na hipótese a cobertura securitária ao terceiro, nos limites ajustados na apólice. Precedentes do STJ. 3. Em sendo assim, a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pela embriaguez do segurado, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como o autor da lide em análise. 4. No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato. Ainda, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, tal como determinado na sentença. 5. Por fim,
em relação aos honorários de sucumbência, no caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001278-13.2016.8.08.0055, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 03/03/2023)
Sem grifos no original

Ausentes motivos para afastar a condenação em honorários sucumbenciais,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela Banestes Seguros S/A e, via de consequência, com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Quanto às razões recursais de ID 7622832, Thomas Santos Pereira requer a reforma do ato judicial recorrido sob a alegação de que faz jus ao pensionamento mensal (danos materiais) devido à redução da capacidade laboral decorrente do acidente de trânsito narrado.

Afirma ainda que a referida pensão deve ser calculada “
com base no valor de 1 (um) salário mínimo para que o dano causado à parte requerente seja indenizado visto que os danos sofridos estão devidamente comprovados nos laudos em anexo à inicial; e, ainda que desconsidere este juízo o laudo apresentado, apesar de não precisar o perito quanto ao percentual de redução de capacidade e mesmo assumindo a aptidão para prática profissional de origem, reconhece a existência de limitações, havendo pois, com a identificação de culpa exclusiva do requerido, o dever de indenizar
”.

Mister trazer à baila o disposto no art. 950 do Código Civil - CC:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

E, ainda, as lições da Ministra Maria Helena Mallmann2
:

“O dano material decorrente de morte, incapacidade total ou parcial, provisória ou permanente, da vítima inclui as despesas com tratamento, danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil.

Os lucros cessantes tem por finalidade repor os valores que o acidentado deixou de receber durante o período de convalescença. Já a pensão corresponde à importância do trabalho para o qual o reclamante sofreu depreciação.

Portanto,
o pagamento de pensão não visa à recomposição de rendimentos antes auferidos pela vítima, diferentemente dos lucros cessantes, mas tão somente o ressarcimento pela incapacidade laborativa permanente em virtude da lesão sofrida
.” (
Sem grifos no original
)

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania

“
se firmou no sentido de que é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao
[...]
artigo 950 do Código Civil de 2002’
” (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Quando da ocorrência do acidente automobilístico narrado nos autos (colisão moto x carro), o ora Apelante “
foi diagnosticado com uma fratura diafisária de fêmur direito e escoriações [... sendo] submetido a uma intervenção cirúrgica para correção da fratura com haste intramedulare de fêmur, no dia 21/06/2016
”, conforme se extrai do laudo confeccionado pelo perito do Juízo às fls. 360/375.

Apesar disso, impossível vislumbrar, na hipótese, a presença de lesão permanente que tenha culminado na redução da capacidade laborativa do acidentado, conforme se depreende dos seguintes trechos:

“[...]
Hoje o paciente estaria apto para a realização da sua atividade laboral da época, como atendente, mesmo com as limitações apresentadas.

[...]

4) Qual o grau de redução da capacidade laboral do autor para sua profissão desempenhada na época do acidente de
atendente
, devido à fratura do fêmur direito com limitação de movimento na perna direita e coxa direita apresentando hipotrofia do membro inferior direito, e ainda com Iimitacão da flexo-extensão do joelho direito e articulação coxo-femoral direita, com claudicação?

Não Se pode afirmar o grau de redução para a época, (vide resposta anterior). Na avaliação pericial atual o mesmo estaria apto para atividade de atendente.

[...]

7) Queira o doutor perito fazer outras considerações?

Levando em consideracão ao exame físico, exames radiológicos e relatos cronológicos feitos pelo periciado, conclui-se que, principalmente as limitações, relacionadas à atrofia muscular do membro inferior, podem apresentar melhora significativa caso o paciente realize atividades de fortalecimento muscular, como fisioterapia, academia, pilates, natacão entre outros.

Em contrapartida, as limitações de o movimento articular, podem ser definitivas visto o tempo transcorrido do trauma até hoje.

[...]

o) Se encontrado algum grau de redução funcional nos membro(s) afetado(s) do
REQUERENTE,
se os mesmo representam incapacidade parcial ou total (máximo, médio ou mínimo) para o uso total do referido membro? Em caso de incapacidade total máxima ou média, queira fundamentar.

Incapacidade parcial mínima para uso do membro inferior direito.

[...]

q) Se, de acordo com a doutrina médico legal, ‘a invalidez permanente total implica em incapacidade duradoira e absoluta para todo e qualquer tipo de ofício ou tarefa, mesmo aqueles considerados mais simples’, bem como se o REQUERENTE pode ser enquadrado no conceito de invalidez descrito. Em caso de resposta positiva, queira fundamentar.

O periciado não se encontra em invalidez.

r) Se a perda funcional em grau residual para o uso total de um membro representa incapacidade passível de indenização securitária? Em caso positivo, qual percentual levando-se em consideração a tabela SUSEP.

O periciado apresenta perdas parciais da articulação do quadril direito. Levando em consideração apenas os critérios tabela SUSEP, que não contempla adequadamente o seu quadro clínico, se enquadraria em 25%.”

Como se vê, apesar de inconteste a diminuição de movimento articular no membro inferior direito, inexiste invalidez ou mesmo redução da capacidade laborativa que justifique a concessão da pensão, restando expressamente consignado no laudo que o Apelante “
estaria apto para atividade de atendente
” e ainda que “
Desde o dia 15/07/21 trabalha como controlador de entrada e saída na V.D.J. Thomaz, aonde realiza diversas funções tendo que subir e descer escadas, caminha por vários setores sem dificuldades. Relata estar bem adaptado no trabalho
”.

É certo que “
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento’
” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe de 1º/6/2020). [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.772/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Nesse diapasão, o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, não está obrigado a decidir segundo as suas conclusões. Contudo, nas ações que envolvem matéria eminentemente técnica, a prova pericial possui grande relevância.

No caso em análise, não foi produzida nenhuma prova capaz de elidir as conclusões da prova técnica, de modo que estas devem prevalecer, como reconhecido pela sentença, sendo, pois, correto o reconhecimento de que indevido o pagamento do dano material pleiteado.

Pleiteia a vítima do acidente ainda a majoração das indenizações concedidas ao fundamento de que “
o valor auferido ao dano moral na importância de
R$10.000,00 (dez mil reais)
torna-se uma quantia pífia frente às grandes sequelas deixadas, além do grande desgaste físico e mental sofrido
” e, quanto aos danos estéticos, que seja aumentada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o valor originário foi fixado em patamar irrisório, “
eis que de acordo com o laudo pericial nas fls. 368/369 restaram constatadas diversas cicatrizes como: i) cicatriz lateral ao quadril direito; ii) cicatriz lateral a coxa direita; iii) duas cicatrizes laterais à coxa direita no terço distal, devido a passagem de parafusos; iv) uma cicatriz no joelho direito, e v) uma cicatriz na raiz da coxa direita
”.

Como cediço, o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voltando os olhos para o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente de trânsito narrado, o Autor sofreu aflição psicológica indenizável, tendo que se submeter a procedimento cirúrgico para correção da fratura no fêmur, além de ter sido afastado pelo INSS por 360 (trezentos e sessenta dias), pelo que entendo que a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra condizente com o dano moral sofrido.

Na mesma toada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 –
A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente. 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo.
5 – Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002877-67.2013.8.08.0030, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA APELANTE. IMPERÍCIA DA APELANTE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É irrelevante, no presente caso, eventual vínculo empregatício entre as partes para que seja configurado o dever de indenizar pelos danos sofridos em razão de acidente ocorrido dentro das dependências da apelante, uma vez que restou constatada a falta de procedimentos adequados para que o apelado retirasse as cargas da carreta. 2. A investigação confeccionada foi categórica em relação ao acidente ocorrido, sendo constatada a imperícia da apelante diante da falta de qualificação ou ausência de conhecimento do funcionário para realizar a atividade que lhe fora atribuída. 3. Nesse sentido,
considerando o acidente causado, entendo que os danos sofridos pelo apelado foram capazes de gerar abalo, angústia, dor, apreensão e inúmeros sofrimentos, configurando, portanto, o dano moral. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor fixado (R$ 10.000,00) é condizente com o acidente causado, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0005673-20.2015.8.08.0011, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)
S
em grifos no original

Relativamente ao dano estético, o qual integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, mas se trata de construção jurisprudencial e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”3
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’, lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”4
.

Dessa forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

No presente caso, conforme atestado pelo laudo pericial, o Autor apresenta as seguintes marcas decorrentes do evento danoso:

“1- Uma cicatriz lateral ao quadril direito por incisão para a entrada da haste intramedular de fêmur.

Dimensões: 7 cm de comprimento x 2,5/3 cm de largura

Coloração mais acastanhada em relacão à pele ao redor

A cicatriz fica escondida ao uso de sungas de praia e cuecas, sendo visível apenas nu, dessa forma
podendo causar danos estéticos ao paciente devido seu tamanho e co1oração
.

2-Uma cicatriz lateral a coxa direita no terço medio por inçisão para a redução aberta da fratura.

Dimensões: 7/8 cm de comprimento x 2,5 cm de largura

Coloração clara, pouco aparente em relação a pele ao redor e em meio a pelos. Apresenta um ponto na parte mais distal dessa cicatriz, mais acastanhado devido um pedaço de fio cirúrgico, aparentemente nylon, remanescente.

Cicatriz aparente ao uso de cuecas, sungas e dependendo do tamanho de shorts e bermudas devido sua localização, porém discreta devido coloração e aos pelo da perna,
sem dano estético ao paciente
.

3-Duas cicatrizes laterais à coxa direita no terço distal, devido incisão para passagem de parafusos de bloqueio da haste.

Dimensão: 1,5 cm de comprimento x 1 cm de largura aproximadamente cada uma.

Coloração clara, discreta em relação à pele ao redor e pelos no local.

Cicatriz aparente ao uso de bermudas e shorts, devido sua localização, porém discretas devido a coloração,
sem dano estético ao paciente
.” (
Sem grifos no original
)

Tendo em vista as ponderações realizadas pelo
expert
, no sentido de que, das 4 (quatro) cicatrizes oriundas do procedimento cirúrgico decorrente do acidente narrado, apenas 1 (uma) delas causa dano estético ao Apelante, somada à ausência de fotografias que demonstrem o referido prejuízo, de rigor a manutenção do valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00), o qual guarda pertinência com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Thomas Santos Pereira.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da condenação – suspensa a exigibilidade, uma vez que o Autor/Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 10.ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018.

2

TST - RR: 4300003920095120002, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/09/2016.

3

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de.
Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional,
6ª ed., LTR, 2011, São Paulo, p. 243 e 244.

4

In

O Dano Estetico: Responsabilidade Civil, 3. ed. rev., ampl. e atual. conforme o Codigo Civil de 2002, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 44.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.